Tribunal: TJMT
Processo: 1024288-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024288-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON DANIEL PASSIG - CPF: 055.404.541-97 (PACIENTE), JUIZO 4a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.818.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DANIEL PASSIG
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, além de indícios de
envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o narcotráfico local,
imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024288-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAICON DANIEL PASSIG
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MAICON DANIEL PASSIG
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, bem como não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar é ausente de fundamentação idônea, pois apoiado somente na gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga apreendida.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 152050171.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 152805663.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 154518159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DANIEL PASSIG
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
22/11/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13,
consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 19h00, em via pública, na Travessa 1, no 34, bairro Dauri Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram 05 (cinco) tabletes de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 4.274,9g (quatro mil duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas), bem como mantiveram em depósito mais 15 (quinze) tabletes também de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 14.511,8g (quatorze mil quinhentos e onze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que, no dia 06/10/2022, durante campana na residência de Douglas Rogério Hoegen, a equipe de inteligência da Polícia Militar visualizou a denunciada MICHELE recolhendo certa quantia de dinheiro, conforme registrado pela fotografia de ID: 105415039 - Pág. 11/12. Referido local (casa de Douglas) era apontado como ponto de tráfico de drogas, o que fora confirmado no dia 08/10/2022, após ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal, que logrou apreender na residência aproximadamente 30kg de maconha, consoante narrado no BO n° 2022.279107, cujos fatos estão sendo processados nos Autos no 1018610-05.2022.811.0015, perante esta Vara Criminal.

Conforme narrado, naquela ocasião, Douglas informou à equipe de inteligência que a denunciada MICHELE era responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, pertencente ao Comando Vermelho, e que junto a seu marido MAICON, realizavam a distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína a outros traficantes.

Após confirmar as informações com colaboradores e desvendar o endereço dos denunciados, bem como diante das novas informações recebidas no dia 19/10/2022 de que ambos estavam distribuindo drogas na cidade, a equipe de inteligência realizou campana nas proximidades da residência do casal (Rua Nicolau Flessak, n° 4475, bairro Dauri Riva, município de Sinop-MT) e flagrou movimento típico de tráfico de drogas, como o momento em que um usuário foi até o portão da casa e saiu rapidamente (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 13).

Munida de tais elementos, a equipe operacional da Polícia Militar, no dia 22/11/2022, durante patrulhamento nas proximidades da aludida residência, logrou abordar MAICON em sua motocicleta Honda BIZ, cor branca, placa QBG0608, logo após sair da sua casa. Realizada a abordagem, fora localizado no interior do baú de sua motocicleta uma mochila, de cor verde, contendo 04 (quatro) peças de pasta base de cocaína (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 14).

Infere-se que, em entrevista preliminar, o denunciado MAICON confirmou que ele e sua esposa (MICHELI) distribuíam conjuntamente cocaína para o Comando Vermelho e revelou que em sua residência tinha armazenada uma grande quantidade de entorpecentes da referida facção criminosa.

Diante das fundadas razões, a equipe policial deslocou-se até a moradia do casal e em buscas encontrou outras porções grandes de cocaína, bem como o valor de R$ 10.709,00 (dez mil, setecentos e nove reais) em dinheiro trocado, proveniente da venda de drogas (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 15). Segundo narrado, a denunciada MICHELE confirmou aos policiais sua participação na traficância e no recolhimento de valores nas demais lojistas desta cidade, a mando do Comando Vermelho.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA como incursos nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13 (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
Conforme já ressaltado, cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído ontem (23.11.2022, quarta-feira), às
14h55min, mediante o qual o DPC Braulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de
Maicon Daniel Passig e Micheli da Silva Ferreira
, por volta das 19:00 horas de 22.11.2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Segundo narrado pelo policial militar Wilson Daveni Dantas do Vale no BOPM no 2022.323675 (ID 104716043) “a equipe do RAIO com informações da Agência Regional de Inteligência do CR3, 1° Ten. Muniz, logrou êxito em prender 02 (dois) suspeitos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e aprender 15 (quinze) tabletes de pasta base de cocaína e 4,5 (quatro e meio tabletes de cloridrato de cocaína) dando um prejuízo ao Comando Vermelho de aproximadamente 500 mil reais. Durante as ações prévias, antes da prisão, a equipe de inteligência realizou monitoramento da residência da suspeita Michele e Maycon, ambos suspeitos eram responsáveis pela distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína e a suspeita além de atuar em conjunto com seu marido na distribuição de drogas ainda fazia o recolhimento de dinheiro da venda de drogas nas bocas de fumo. A equipe de inteligência realizou campana no dia 06/10/2022, na residência do suspeito Douglas Rogerio Hoegen, e flagrou a suspeita Michele recolhendo dinheiro neste dia e nesta residência que até então tinha diversas denúncias de tráfico drogas, denúncias estas que foram confirmadas no dia 08/10/2022, haja vista, que a polícia militar em ação conjunta com a polícia federal realizou a apreensão de 30 quilos de maconha no momento em que seria entregue para o suspeito Douglas Rogerio Hoegen, conforme constata-se no B.O. n° 2022.279107, neste dia, a equipe da inteligência perguntou ao suspeito Douglas, quem era e o que foi fazer a suspeita que estava em uma Biz branca e pegou dinheiro na sua casa, o suspeito relatou que a ela seria responsável por fazer o recolhe de dinheiro do Comando Vermelho e que também juntamente com seu marido, Maycon, realizava a distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Em anexo segue foto da suspeita no dia 06/10/2022 em frente à residência no momento em que foi flagrada fazendo o recolhe de dinheiro para a facção. Diante destas informações colhidas a equipe de inteligência em diligências com colaboradores confirmou as informações prestadas pelo suspeito Douglas e ainda descobriu que a Michele juntamente com o Maycon moravam na residência na Rua Nicolau Flessak, n° 4475, no bairro Daury Riva no município de Sinop-MT. No dia 19 de outubro de 2022 a equipe de inteligência recebeu informações que ambos os suspeitos estava distribuindo drogas, desta feita, a equipe realizou campana próximo a residência e flagrou um movimento típico de tráfico de drogas, em anexo segue foto do momento em que um usuário vai até o portão da residência e sai rapidamente. Diante destas informações a equipe de inteligência informou as equipe operacionais sobre a atividade ilícita de ambos os suspeitos e na data de hoje a equipe do RAIO durante patrulhamento nas proximidades a residência logrou êxito em abordar o suspeito Maycon em sua moto Honda Biz branca placa QBG0608 logo após sair de sua residência e durante abordagem foi localizado no interior do baú de sua moto uma mochila na cor verde contendo 04 (quatro) peças de substância análoga à pasta base de cocaína, desta feita a equipe deu voz de prisão ao suspeito e informou-lhe sobre o direito de permanecer em silêncio, mas após ser indagado sobre todas as informações prévias que a equipe de inteligência tinha repassado a esta equipe do RAIO conforme citado acima, o suspeito confirmou que junto com sua esposa realizava a distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína e que em sua casa teria uma grande quantidade de drogas armazenada do comando vermelho, diante das diligências prévias feita pela intel. e da confissão do suspeito a equipe do RAIO, havendo fundadas razões para uma busca na residência, a equipe deslocou no local obtendo êxito em localizar mais algumas peças da mesma substância assim como também algumas peças de substância análogas a cloridrato de cocaína e uma grande quantia de dinheiro trocado, aproximadamente R$ 10.709,00 (dez mil setecentos e nove reais) proveniente da venda de drogas na cidade, fatos confirmados por sua esposa Micheli. Que a sra Micheli também recebeu voz de prisão e foi informada de seus direitos de permanecer em silêncio contudo a mesma confirmou sua participação tanto na traficância de drogas quanto no recolhimento do dinheiro dos demais lojistas de drogas na cidade de Sinop a mando do Comando Vermelho. Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para delegacia juntamente com os materiais apreendidos” [sic].

O Auto de Apreensão no 2022.16.463246 (ID 104716049) e Laudo de constatação de natureza e quantidade de droga no 500.2.04.2022.012801-01 (ID 104716050), apontaram a apreensão de 05 (cinco) porções, em formato de tabletes envoltos em fita adesiva, com massa bruta de
4.274,9g
(quatro quilos, duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas) e 15 (quinze) porções, em formato de tabletes envoltos em filme PVC transparente, com massa bruta de
14.511,8g
(quatorze quilos, quinhentos e onze gramas e oito decigramas), todas de
cocaína
.

Além dos entorpecentes, foi apreendida a quantia de
R$ 10.709,00 (dez mil setecentos e nove reais), em espécie. (...)

II.
De acordo com o art. 310 do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, deverá, fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Em análise detida da presente comunicação de prisão em flagrante, dessume-se que, por ora, a segregação cautelar dos imputados se afigura imprescindível.

Segundo os elementos informativos até então amealhados,
o casal possivelmente esteja se dedicando ao tráfico de cocaína nesta cidade, inclusive com envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o narcotráfico local, conforme apontado com detalhes pelos policiais militares da ARI de Sinop/MT que já estavam monitorando o casal desde 06.10.2022.

Em sede de cognição sumária, estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva e apesar dos imputados não ostentarem antecedentes criminais (embora Maicon responda ao IP no 1001439-69.2021.8.11.0015, o Ministério Público pugnou pelo seu arquivamento, por não terem sido produzidos elementos suficientes a justificar a persecução penal), a medida extrema se justifica em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa
.

Com efeito, foram apreendidos
aproximadamente 19kg de cocaína
, na forma de
pasta base
e
cloridrato
, além de significativa quantia de dinheiro, em espécie (
R$
10.709,00
), apontando
fundados indícios de dedicação habitual à narcotraficância
e, repise-se,
envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local
, revelando
maior nocividade da conduta e periculosidade social dos agentes
, de modo que a segregação cautelar, por ora, se afigura necessária, para garantia da ordem pública.(...)

Nessa situação, outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, de sorte que a manutenção da segregação cautelar, por enquanto, se afigura cabível e necessária.

Posto isso, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 310, II, 311 e 312, todos do CPP,
converto as prisões em flagrante
de

Maicon Daniel Passig
e
Micheli da Silva Ferreira em prisões preventivas. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
grande quantidade
de drogas apreendidas –
transportaram 05 (cinco) tabletes de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 4.274,9g (quatro mil duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas), bem como mantiveram em depósito mais 15 (quinze) tabletes também de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 14.511,8g (quatorze mil quinhentos e onze gramas e oito decigramas)
–
além de indícios de
envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o narcotráfico local,

fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ademais, o STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023